Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. ARMA BRANCA. POSSE DURANTE A CONDUTA. TEMOR INCUTIDO NAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Comprovado o uso da faca durante a conduta e incutido temor nas vítimas, não há como se afastar a majorante do inciso VII do § 2o do art. 157 do CP sob o argumento de que não teria se aproximado ou efetivamente a utilizado.

2 – A existência de divergência doutrinária acerca da razoabilidade do enunciado n. 231 da Súmula do STJ não é suficiente para afastar sua aplicação, sendo inviável a aplicação da atenuante genérica da confissão para fixar a pena aquém do mínimo legal.

3 – Recurso conhecido e desprovido.